Tribunal: STJ
Processo: 2137198-71.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3079376 - MG
(2025/0400739-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADO
: SERGIO AUGUSTO SANTOS RODRIGUES - MG098732
AGRAVADO
: LUISA BARROSO MARQUES
ADVOGADO
: PAULO REIS DE OLIVEIRA JUNIOR - MG193673
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.

2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em
recurso especial interposto nos autos de agravo de instrumento em ação
indenizatória cujo valor da causa foi fixado em R$ 20.800,00.

3. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.

Documento eletrônico VDA55324322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:25
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: da4a2097-52eb-4d95-b94a-9915bafb5738

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A agravante não impugnou os fundamentos da decisão
denegatória do recurso especial referente à ausência de afronta ao
do CPC.
art. 1.022

6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A decisão de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ".

Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.

Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgInt
nos
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EREsp n. 1.841.540/SC,
Segunda
Seção,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

24/8/2022;
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira
AREsp n. 1.770.082/SP,
Turma, julgado em
STJ,
26/4/2021;
AgInt no AREsp n. 2.207.433/RS,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro João Otávio
13/3/2023;
EAREsp n. 746.775/PR,
de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, julgados em 19/9/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
17/03/2026
23/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55324322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:25
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: da4a2097-52eb-4d95-b94a-9915bafb5738

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3079376 - MG (2025
/0400739-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: UNIMED
BELO
HORIZONTE
COOPERATIVA
DE
TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO
: SERGIO AUGUSTO SANTOS RODRIGUES - MG098732
AGRAVADO
: LUISA BARROSO MARQUES
ADVOGADO
: PAULO REIS DE OLIVEIRA JUNIOR - MG193673
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.

2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em
recurso especial interposto nos autos de agravo de instrumento em ação
indenizatória cujo valor da causa foi fixado em R$ 20.800,00.

3. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do
STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Documento eletrônico VDA53496214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/01/2026 17:54:02
Código de Controle do Documento: b72b45f3-eeeb-4538-85d5-0bab73c3bd26

4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n.
182 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A agravante não impugnou os fundamentos da decisão denegatória
do recurso especial referente à ausência de afronta ao
do CPC.
art. 1.022

6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A decisão de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação
da Súmula n. 182 do STJ".

Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.

Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgInt
nos
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda
EREsp n. 1.841.540/SC,
Seção, julgado em
STJ, AgInt no
24/8/2022;
AREsp n. 1.770.082/SP,
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em 26/4/2021;
STJ,
433/RS, relator Ministro Paulo Sérgio
AgInt no AREsp n. 2.207.
Domingues,
Primeira
Turma,
julgado
em

STJ,

13/3/2023;
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
19/9/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em recurso especial em razão da incidência da Súmula n.
182 do STJ.
Documento eletrônico VDA53496214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/01/2026 17:54:02
Código de Controle do Documento: b72b45f3-eeeb-4538-85d5-0bab73c3bd26

A parte agravante alega que impugnou todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial.
Sustenta que demonstrou a afronta ao
do CPC e a
art. 1.022
inaplicabilidade da Súmula 735 do STF.
Defende que "demonstrado o caráter de irreversibilidade e definitividade
do acórdão recorrido, não há que se falar em aplicação da Súmula 735 do STF" (fl.
450).
Requer o provimento do agravo interno, a fim de que seja conhecido e
provido o recurso especial.
As contrarrazões não foram apresentadas.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de agravo de instrumento em ação indenizatória cujo
valor da causa foi fixado em R$ 20.800,00.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
Conforme exposto na decisão de fls. 440-441, "a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
e
Súmula 7/STJ, Súmula 735/STF
ausência de afronta ao
do CPC".
art. 1.022
Ainda que se possa considerar rebatidas as Súmulas n. 7 do STJ e 735 do
STF, a parte agravante deixou de impugnar especificamente a ausência de afronta ao
do CPC.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA53496214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/01/2026 17:54:02
Código de Controle do Documento: b72b45f3-eeeb-4538-85d5-0bab73c3bd26

Em momento algum demonstrou, no agravo em recurso especial, de que
modo a decisão recorrida incorrera em obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, não elucidando em que ponto a matéria não fora enfrentada ou não fora
suficientemente fundamentada.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao mérito
da controvérsia (AgInt nos
relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.841.540/SC,
Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
24/8/2022,
16/9/2022)
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não impugnação
aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, notadamente
quanto à incidência da Súmula 7 do STJ e à ausência de comprovação da divergência
jurisprudencial. Em razão disso, consignou-se a incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta Corte,
precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento daquele recurso, sob pena de vê-los mantidos.
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da decisão
agravada devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois convém frisar
não ser admitida fundamentação a destempo, a fim de inovar a justificativa para
ascensão do recurso excepcional, diante da preclusão consumativa.
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita breve
menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a
argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o afastamento do
citado óbice processual.
Documento eletrônico VDA53496214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/01/2026 17:54:02
Código de Controle do Documento: b72b45f3-eeeb-4538-85d5-0bab73c3bd26

6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.770.082/SP,
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
DJe de
26/4/2021,
)
30/4/2021.

Ressalte-se que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as
"razões demonstrativas do desacerto da decisão agravada devem ser veiculadas na
oportunidade de interposição do agravo em recurso especial, pois, convém frisar, não
é admitida a impugnação a destempo, a fim de inovar a justificativa para admissão
do recurso excepcional, devido à preclusão consumativa" (AgInt no AREsp n. 2.207.
433/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
13/3/2023,
17/3/2023)
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
DJe
19/9/2018,
de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018)
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do
in verbis
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
Portanto, a parte recorrente não logrou êxito em apresentar argumentos
suficientes que justificassem a revisão do
agravado.
decisum
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA53496214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/01/2026 17:54:02
Código de Controle do Documento: b72b45f3-eeeb-4538-85d5-0bab73c3bd26

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.079.376 / MG
Número Registro: 2025/0400739-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000242137180001
10000242137180002
10000242137180004
10000242137180005
10000242137180006
10000242137180008
21371987120248130000
50020663220248130148
50049587920228130148
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS : SERGIO AUGUSTO SANTOS RODRIGUES - MG098732
RAFAEL SANTIAGO COSTA - MG098869
DANILO DIEGO RAMOS DE ALMEIDA - MG188708
CARLOS EDUARDO SILVA DA CUNHA - MG188535
MARIAYNNE APARECIDA DA SILVA ALVIM ALVARENGA -
MG214064
AGRAVADO
: LUISA BARROSO MARQUES
REPR. POR
: NAIR DE AGUIAR BARROSO - CURADOR ESPECIAL
ADVOGADO
: PAULO REIS DE OLIVEIRA JUNIOR - MG193673
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55298468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 02:41:52
Código de Controle do Documento: 03e89e97-fff5-4cb0-934f-7730d1f36a6a

AGRAVANTE : UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADO : SERGIO AUGUSTO SANTOS RODRIGUES - MG098732
AGRAVADO
: LUISA BARROSO MARQUES
ADVOGADO : PAULO REIS DE OLIVEIRA JUNIOR - MG193673
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). SERGIO AUGUSTO SANTOS RODRIGUES, pela parte: AGRAVANTE:
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55298468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 02:41:52
Código de Controle do Documento: 03e89e97-fff5-4cb0-934f-7730d1f36a6a